Tribunal: TJMT
Processo: 1002523-96.2024.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002523-96.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Perdas e Danos, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), LETICIA PEIXOTO DA SILVA - CPF: 007.776.881-74 (IMPETRANTE), Carlos José Rondon Luz (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:
1002523-96.2024.8.11.9005

Impetrante(s):
LETICIA PEIXOTO DA SILVA PROENÇA.

Impetrado(s):
JUIZ DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT.

Litisconsorte(s):
NU PAGAMENTOS S.A.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
17 A 20/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFICIÁRIA DE PROGRAMA SOCIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Leticia Peixoto da Silva Proença contra ato do Juiz de Direito do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita no recurso inominado interposto nos autos nº 1018696-47.2024.8.11.0001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de direito líquido e certo à concessão da gratuidade da justiça, diante da alegada hipossuficiência financeira da impetrante, beneficiária de programa social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, conforme o art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e o art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

O Código de Processo Civil, nos arts. 98 e 99, prevê a concessão da justiça gratuita a pessoas com insuficiência de recursos, exigindo análise do juiz com base em elementos que evidenciem a situação de necessidade.

O Enunciado nº 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso recomenda a análise da comprovação das circunstâncias que ensejam a concessão do benefício, em consonância com o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

No caso, a impetrante demonstrou sua condição de hipossuficiência mediante a apresentação de cópia da Carteira de Trabalho Digital, sem vínculo empregatício ativo desde 2018, e extratos de recebimento de benefício social "Bolsa Família", evidenciando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

A concessão da justiça gratuita exige a demonstração da insuficiência de recursos, cabendo ao magistrado analisar os elementos que evidenciem essa condição.

A percepção de benefício social, como o "Bolsa Família", e a ausência de vínculo empregatício ativo constituem prova suficiente da hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça.

__ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado nº 11, Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido liminar
, impetrado por
Leticia Peixoto da Silva Proença
contra ato do
MM. Juiz de Direito do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob nº
1018696-47.2024.8.11.0001.

Sustenta a impetrante a ilegalidade da decisão atacada, ao argumento de que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento do preparo recursal, conforme cópia da Carteira de Trabalho Digital e extratos de recebimento de benefício social “Bolsa Família”, anexando documentos nos ids. 249196656/249196664.

A liminar foi deferida no id. 249449663
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no id. 256100678.

O litisconsorte apresentou manifestação no id. 255833662.

O Ministério Público, no id. 261932796, manifestou pela inexistência de interesse público que justificasse sua intervenção no presente feito.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009,
verbis
:

Constituição Federal, art. 5º:
(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante se insurge contra a decisão
que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob nº 1018696-47.2024.8.11.0001
.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5º, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.
Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, conforme segue:

Art. 98 -
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...) (grifei)

Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
. (grifei)

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando elementos que evidenciem a condição de necessidade da beneficiária.

O Enunciado nº 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(grifei).

No caso em análise, a impetrante
juntou cópia da
Carteira de Trabalho Digital, na qual consta que o
seu último emprego teve término em
11/2018
, além dos extratos de recebimento de benefício social “Bolsa Família”.

Dessa forma, ficou comprovada a impossibilidade financeira da impetrante para arcar com o preparo recursal,
conforme os documentos anexados nos ids.

249196656/249196664.

Assim, constata-se que a segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança era o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, formulado no recurso inominado interposto nos autos nº
1018696-47.2024.8.11.0001
, o qual foi analisado quando da apreciação do pedido de liminar (id. 249449663)
.

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

concedo a segurança
, mantendo a liminar deferida.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025